Tribunal: TJSP
Processo: 2257311-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. Decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e determinou à ré disponibilizar/autorizar a continuidade do tratamento do autor no hospital em que se encontra. Insurgência da requerida. Argumento de que o hospital não faz parte de sua rede credenciada, que possui estabelecimentos aptos a fornecer o tratamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. Decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e determinou à ré disponibilizar/autorizar a continuidade do tratamento do autor no hospital em que se encontra. Insurgência da requerida. Argumento de que o hospital não faz parte de sua rede credenciada, que possui estabelecimentos aptos a fornecer o tratamento do autor. Agravante que sequer habilitou-se na origem. Necessidade de formulação de pedido, inicialmente, ao juízo a quo, para que se manifeste a respeito dos argumentos aqui trazidos. Deliberação sobre a questão no segundo grau que representaria supressão de instância. Recurso não conhecido.